Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-67.2025.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000499-67.2025.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: MAKSUEL BRITO DOS SANTOS Advogado(s): Fob2 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM O MOTIVO "NÃO PROCURADO". INEFICÁCIA. TEMA 1.132 STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor retornou com a informação "não procurado". II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com o aviso "não procurado" é apta a constituir o devedor em mora, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para a ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. O Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento pessoal pelo devedor, mas pressupõe que a correspondência tenha sido efetivamente entregue no endereço contratual. 5. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" indica que a missiva sequer chegou ao destino, impossibilitando a ciência do devedor e a purgação da mora, o que inviabiliza a pretensão expropriatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "I. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'não procurado' não constitui prova válida da mora para fins de busca e apreensão, uma vez que a tese do Tema 1.132 do STJ pressupõe a entrega efetiva da correspondência no endereço indicado no contrato". Referências: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV; STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000499-67.2025.8.05.0255, em que figuram como Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Apelado MAKSUEL BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 08 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR